Tribunal: TJDFT
Processo: 0714825-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. POSSE. CURSO CONCLUÍDO. DIPLOMA EM CONFECÇÃO. COMPROVAÇÃO DE TITULAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em mandado de segurança, a qual concedeu parcialmente a ordem para determinar que a autoridade impetrada aceite a documentação apresentada pelo impetrante, notadamente a certidão de conclusão do curso e o histórico escolar, como suficientes para habilitação ao cargo de professor de educação básica, e promova a sua posse, salvo se por outro motivo não estiver impedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Uma questão em discussão. Verificar se a documentação apresentada por candidato aprovado em concurso público, para o cargo de Professor de Educação Básica - Administração, autoriza-o tomar posse no honroso cargo de Professor da rede pública de ensino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital do concurso público em questão exige, como requisito para o cargo pretendido pelo apelado, a comprovação de conclusão de curso de bacharelado em Administração, com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
4. A documentação encaminhada pelo candidato consistiu em ata de colação de grau e certidão de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia pela faculdade Única, na qual consta que o diploma se encontra em processo de expedição e registro, com prazo de emissão definido em consonância com a Portaria MEC n° 1.095, de 25 de outubro de 2018. 4.1. O indeferimento baseou-se na constatação de o documento tratar-se de certificado e não de diploma registrado.
5. A negativa de posse perpetrada pela Administração Pública mostra-se desarrazoada, porquanto o recorrido foi aprovado no concurso, além de ter comprovado, por outros meios, a conclusão do curso superior exigido para o pleno desenvolvimento das atividades inerentes ao cargo público pleiteado. 5.1. O impetrante comprovou, documentalmente, titulação em licenciatura em pedagogia, mediante certificado equivalente ao diploma registrado. 5.2. Assim, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o objetivo buscado pelo edital do concurso foi cumprido, ficando comprovadas a formação exigida e a aptidão para o exercício do cargo.
6. Disse o Magistrado: A exigência do diploma se esmera em formalismo exacerbado, desprestigia os princípios da razoabilidade e proporcionalidade consagrados pelo texto constitucional, e malfere o direito da impetrante de tomar posse no cargo público que logrou aprovação. Embora o edital seja a lei do concurso público, a Administração Pública se subordina, dentre outros, ao princípio da legalidade, cujo exame não se resume apenas à singela análise de adequação às normas do edital do certame, mas, ainda, ao exame da razoabilidade e proporcionalidade que deverão nortear o agente público na seara administrativa.
7. Nesse sentido, a jurisprudência é firme em prestigiar a demonstração da escolaridade, em detrimento da forma, ou seja, o certificado de conclusão de curso é apto à comprovação de conclusão de curso superior, sendo desnecessária a apresentação de diploma, mesmo que exigido pelo edital.
8. Na hipótese, não cabe a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, por força do art. 25 da Lei no 12.016/09.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação improvida.
Tese de julgamento: “Não se mostra razoável a recusa da Administração Pública em dar posse ao candidato aprovado em concurso público, sob a justificativa de ausência de apresentação do diploma devidamente registrado, quando os requisitos para o desempenho do cargo foram suficientemente demonstrados por outros documentos”.
______
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1784621/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/08/2019; TJDFT, 0700025-09.2024.8.07.0018, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 28/11/2024; TJDFT, 07102214320218070018, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 22/7/2022.